Tribunal: STF
Processo: ARE 1391294
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS, ADMINISTRATIVAS E ECONÔMICAS (GISAE). EXTENSÃO AO SERVIDOR INATIVO. LEI Nº 14.512/12. QUADRO ESPECIAL SARH. CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL.



    Para que o servidor do Quadro Especial da SARH – da extinta Caixa Econômica Estadual – faça jus à percepção da GISAE, em razão da paridade, é necessário que demonstre que a perceberia caso estivesse em atividade, ou seja, que estava efetivamente lotado em uma das Secretarias arroladas no art. 2º da Lei nº 14.512/14, bem como que não percebe qualquer das vantagens previstas no art. 3º. Caso em que não há demonstração de efetivo exercício nas Secretarias arroladas no dispositivo legal pertinente, pelo que não há direito à gratificação. Precedentes.



    APELAÇÃO DESPROVIDA."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "No caso concreto, verifica-se dos resumos funcionais (evento 14, FICHIND3, origem), que a autora foi inativada em 03/11/1997, no cargo de Operador Administrativo da antiga Caixa Econômica Estadual, vindo a integrar o quadro especial da SARH após a extinção daquela, o que se deu por meio da Lei Estadual 10.959/97.



    Neste contexto, a despeito de ocupar, hoje, o Quadro Especial da SARH (que, per se, não gera o direito à percepção da GISAE), após a extinção da Caixa Econômica Estadual, a servidora não comprova ter sido efetivamente lotada nas Secretarias constantes do rol do art. 2º da lei instituidora da vantagem, sequer na antiga SARH."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente